Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-38.2022.8.11.0077
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-38.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA - CPF: 318.472.341-00 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), NILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 314.130.991-49 (APELANTE), CRISTIANO ALVARENGA SOUSA - CPF: 891.867.371-04 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMPROCEDÊNCIA
–
IMÓVEL
RURAL
–
CESSÃO PARCIAL DE DIREITOS POSSESSÓRIOS FORMALIZADA EM CONTRATO
–
ALEGAÇÃO DE ESBULHO SOBRE ÁREA REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
–
POSSE EXERCIDA
EM COMUNHÃO
COM FUNDAMENTO EM RELAÇÃO CONTRATUAL
–
INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO FÍSICA DA ÁREA
–
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA REINTEGRAÇÃO
–
BENFEITORIAS REALIZADAS PELO RÉU
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

2.
Não se caracteriza esbulho possessório quando a posse é exercida com fundamento em relação contratual estabelecida
entre as partes,
em comunhão “pro-indiviso”
, sem que tenha sido realizada a divisão física do bem.

3.
A ausência de delimitação física da área objeto do pedido de reintegração impossibilita a identificação precisa do bem e constitui óbice à procedência da ação possessória.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA e NILSON RODRIGUES DA COSTA
contra
a
sentença proferida
n
a ação de reintegração de posse ajuizad
a
em face de
CRISTIANO ALVARENGA SOUSA
, que julgou improcedente o pedido, condenando

os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente
, suspensa a
exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, os apelantes argumentam que eram proprietários da totalidade do imóvel (105 alqueires) e cederam apenas 40% ao apelado como forma de pagamento de comissão pela venda de outra propriedade.

Sustentam que o esbulho restou caracterizado quando o réu se recusou a devolver os 60% remanescentes após solicitação e tentativas frustradas de negociação para venda.

Requerem a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de reintegração de posse ou, subsidiariamente, que seja determinado o cumprimento da cláusula terceira do contrato de cessão, permanecendo as partes em condomínio até a venda do imóvel.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, reiterando que adquiriu legitimamente a totalidade da área, tendo pag
ad
o integralmente o preço ajustado.

Sustenta que os apelantes não comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o esbulho possessório, e que todas as benfeitorias existentes no imóvel foram por ele realizadas após a aquisição.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de reintegração de posse na qual os autores/apelantes buscam reaver 60% de um imóvel rural com área total de 105 alqueires, alegando que cederam ao réu/apelado apenas 40% da área, permanecendo o restante sob sua titularidade.

Na petição inicial, os autores alegaram que adquiriram a posse mansa e pacífica de um imóvel rural localizado na Gleba Guaporé, denominado "Fazenda Duas Meninas", em 1996, com área total de 150 alqueires. Afirmaram que exerceram a posse do imóvel até 2015, quando, em razão de problemas de saúde da primeira autora e ameaças de grileiros, precisaram se ausentar temporariamente, confiando a guarda da terra ao réu.

Sustentaram que, por meio de instrumento particular de cessão de direitos de posse, datado de 09/06/2015, cederam ao réu apenas 40% do imóvel (equivalente a 42 alqueires), permanecendo os 60% restantes (63 alqueires) sob sua titularidade. Alegaram que o réu se apossou indevidamente da totalidade da área, recusando-se a devolver a parte que lhes pertencia, caracterizando esbulho possessório.

Em contestação, o réu argumentou que adquiriu legitimamente a totalidade da área (105 alqueires), sendo que 40% foram formalizados por contrato escrito e os 60% restantes por acordo verbal posterior, tendo pag
ad
o integralmente o preço ajustado. Sustentou que a área era toda fechada em mata quando a adquiriu, sem benfeitorias, e que foi ele quem realizou todas as melhorias existentes no local, incluindo casa, curral e formação de pastagens.

Após regular instrução processual, com oitiva de testemunhas e realização de auto de constatação por oficiais de justiça, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, por entender não configurado o esbulho possessório, uma vez que a posse do réu se originou de relação contratual com os próprios autores.

Além disso, o juízo destacou a impossibilidade de identificação precisa da área objeto do pedido, por ausência de delimitação física entre as partes supostamente vendida e não vendida.

Pois bem.

Como cediço, para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso em análise, é incontroverso que os autores/apelantes cederam formalmente ao réu/apelado 40% do imóvel, por meio de instrumento particular de cessão de direitos de posse datado de 09/06/2015. A discussão recai sobre os 60% remanescentes, que os autores alegam não terem sido cedidos, enquanto o réu sustenta tê-los adquirido por acordo verbal posterior.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verific
a-se
que a sentença recorrida não merece reparos.

Primeiramente, é importante destacar que a posse exercida pelo réu/apelado não se originou de ato clandestino, violento ou precário, mas sim de relação contratual estabelecida com os próprios autores/apelantes.

Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, "a posse originada de contrato — seja de cessão onerosa ou gratuita — possui contornos jurídicos distintos daquela meramente de fato. O
animus
que rege essa posse é derivado da relação obrigacional previamente ajustada, afastando a presunção de esbulho."

O auto de constatação elaborado por dois oficiais de justiça (ID
.
94570406) trouxe elementos importantes para o deslinde da questão, ao apontar que:

Não existiam edificações (casas,
currais, etc.
) na área antes da posse do réu/apelado, segundo informações de moradores da região;

Os autores/apelantes eram proprietários anteriores de um imóvel com área maior, do qual os 105 alqueires são remanescentes;

A casa onde os autores/apelantes residiam antigamente está localizada em outro imóvel, que hoje pertence a terceiro (Sr. Geninho);

As edificações existentes no imóvel em litígio (casa, barracão e curral) foram construídas pelo réu/apelado.

Tais constatações enfraquecem significativamente a tese dos autores/apelantes de que teriam residido no imóvel até 2015, pois a casa onde efetivamente moravam está situada em outra propriedade, já alienada a terceiros.

Ademais, o auto de constatação evidenciou a impossibilidade de identificação física da área correspondente aos 60% cuja reintegração é pleiteada, uma vez que o imóvel constitui uma unidade indivisa de 105 alqueires, sem qualquer delimitação interna que permita separar, de maneira objetiva, o que foi cedido ao réu e o que restaria sob posse dos autores.

Esta circunstância, por si só, já representa óbice à procedência do pedido possessório, pois a ausência de objeto certo e determinado impossibilita a efetivação de eventual ordem de reintegração.

A prova testemunhal produzida também não favorece a pretensão dos autores/apelantes. Pelo contrário, as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive algumas arroladas pelos próprios autores, confirmaram que a área era toda fechada em mata quando o réu/apelado a adquiriu, sem benfeitorias, e que foi ele quem realizou todas as melhorias existentes no local.

A testemunha
Manoel Messias Mendes
,
(ID. 305427463,
declarou expressamente que "essa área (105,00 alqueires) não era formada e não tinha nenhuma benfeitoria; que era uma parte de mata e uma parte de
c
errado, mas não tinha nada formado; que só tinha a cerca divisória com a propriedade dele (depoente); que não tinha casa nem curral; que os Autores Nilson e
Eneil
nunca moraram na referida área (105,00 alqueires)".

Quanto às alegações dos apelantes de que teriam ocorrido tentativas frustradas de negociação para venda do imóvel em 2020, o que comprovaria que o réu/apelado reconhecia não ser proprietário da totalidade da
área, tais
circunstâncias, por si só, não são suficientes para caracterizar o esbulho possessório, especialmente
porque não houve delimitação prévia acerca
do percentual de cada parte
, tratando-se de imóvel
pro-indiviso, ou seja, não foi individualizado fisicamente.

Corrobora essa circunstância a
cláusula terceira do contrato de cessão, invocada pelos apelantes como fundamento para seu pedido subsidiário,
a qual
estabelece que "a posse será exercida em condomínio com a venda efetuada em conjunto ou para o condômino".

Nesse contexto, sem a divisão
física do imóvel, não há como acolher a tese recursal.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de avaliação do imóvel para restituição por meio de pagamento em dinheiro, tal pretensão extrapola os limites da ação possessória, configurando inovação recursal incompatível com a natureza do procedimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025